Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASILIA, em face da r. sentença exarada sob o ID 62092477, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso II c/c artigo 917, §4o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o embargante, apesar de alegar excesso de execução, não indicou o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, tendo, portanto, infringido a determinação presente no artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil. Nos termos do despacho desta Relatoria sob o ID 62721766, foi determinada a intimação da apelante para trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Em atendimento à determinação judicial, a apelante apresentou petição (ID 63065779), sustentando que, desde o ano de 2019, apresenta situação financeira precária que, inclusive, culminou na celebração de contratos de mútuo em valores expressivos, a fim de que fossem devidamente cumpridas as obrigações financeiras da pessoa jurídica. Argumenta, ainda, que figura no polo passivo de diversas ações trabalhistas, fato este que reforça a insuficiência de recursos da pessoa jurídica e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar sua subsistência. É o relatório. Decido. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça nos seguintes termos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Neste viés, deve o magistrado indeferir o pedido de concessão da gratuidade nos casos em que os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando os elementos de prova juntados aos autos demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em análise, a fim de embasar o pedido de gratuidade de justiça, a agravante instruiu os embargos à execução com os balanços patrimoniais dos anos de 2021 e 2022; e, após instada a juntar aos autos documentos financeiros atuais, apresentou o balanço patrimonial do ano de 2024, assim como extratos bancários. Analisando-se os documentos carreados aos autos, verifica-se que, apesar de o balanço patrimonial do ano de 2021 apontar déficit no mês de dezembro (ID 62092462), os balanços patrimoniais do ano de 2022 (IDs 62090903 a 62090906) indicam significativa recuperação da pessoa jurídica, inclusive demonstrando aumento progressivo do ativo (R$ 15.065.148,11 em janeiro/2022 e R$ 15.529.326,10 em abril/2022). Não obstante a apelante realmente tenha celebrado contratos de empréstimo em valores significativos (IDs 63065792 a 63065796), o balanço patrimonial do corrente ano (ID 63065800) não aponta a existência de déficit. O ativo e o passivo alcançaram o mesmo montante, o que conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica apelante tem conseguido arcar com todas as suas obrigações financeiras. Ademais, o extrato bancário presente no ID 63065804, referente à conta Santander, indica a presença de saldo positivo em favor da apelante, mesmo que em valor baixo (R$ 255,89). Por fim, a existência de ações trabalhistas em curso não é fato capaz de embasar a alegação de insuficiência financeira deduzida pela parte apelante. Assim, diante do alinhavado, é possível concluir que a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A apelante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira, de modo que o indeferimento da benesse é medida imperativa, inclusive diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. A exigibilidade de desbloqueio de valores e de restabelecimento da conta corrente depende da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado e das cláusulas contratuais que devem ser aferidas em cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896197, 07203168420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. MASSA FALIDA. DÉFICIT PATRIMONIAL. ESTADO. MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A pessoa jurídica deve comprovar a real necessidade. 2. O eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. A massa falida sujeita-se ao ônus sucumbencial. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1891208, 07276088820228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, documentos que atestam, basicamente, as atividades relacionadas ao Convênio firmado com o Poder Público, bem como os repasses de valores para execução do contrato. A cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, não importa na imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando, por certo, as despesas processuais. 4. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1870445, 07118171420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA postulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.